Tribunal: CARF
Processo: 13888.724343/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724343/2011-38
ACÓRDÃO
2301-011.584 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GERALDO DOMINGUES BIRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NORMAS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O
PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.584 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724343/2011-38
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente aos
exercícios 2007, 2008 e 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 411/424), extrai-se:
A fiscalização se originou a partir de Demanda Externa Requisitória oriunda do Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal de Piracicaba. Os extratos bancários foram obtidos através de
requisição dirigida às instituições financeiras, tendo o contribuinte autorizado a sua obtenção,
alegando dificuldades para obtê-los. Os depósitos foram relacionados e encaminhados ao
fiscalizado para que comprovasse a sua origem.
Em atendimento, alegou que movimentara em suas contas recursos de atividade
rural desenvolvida informalmente. Apresentara uma Guia de Trânsito Animal e uma nota fiscal de
compra de calcário (ambos de dezembro de 2008) e cinco notas fiscais de venda de sucatas (de
agosto e setembro de 2007). Não se verificou, porém, correspondência dos valores nestes
documentos com os créditos em suas contas. Excluídos os depósitos correspondentes a salários,
resgates de aplicação e devolução de cheques, os demais depósitos foram considerados
rendimentos omitidos, por força do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente, foi proferido
Acórdão n° 15-39.312 da 3a TURMA da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 477/480):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 513/523), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de primeira instância:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.584 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724343/2011-38
3
1. Já havia decaído em novembro de 2011, data da constituição do crédito
tributário, o direito de lançamento relativamente a fatos anteriores a novembro
de 2006.
2. Foi desconsiderada a doação em 2006 de R$ 130.000,00, recebida em dinheiro
de sua mãe, como efetivamente comprovara através da sua própria declaração,
tendo a sua mãe informado em sua declaração recursos em caixa suficientes para
tanto. Negócios entre pais e filhos dispensam formalidades. É o mesmo caso da
doação em 2006 de R$ 100.000,00 recebida em dinheiro de Maria Eugênia Tonin,
na época sua sogra.
3. Movimentara em suas contas recursos de atividade rural desenvolvida
informalmente. A partir de 2010 passou a declarar regularmente as receitas desta
atividade. Incorreu em despesas de contratação de mão de obra e serviços de
trator, que deveriam ser excluídas da base de cálculo.
4. Vendeu sucata em 2007 em valor aproximado de R$ 10.300,00.
5. Vendeu um veículo em janeiro de 2006 por R$ 16.000,00, conforme
comprovante.
6. Incabível a exigência da multa isolada, que é excessivamente onerosa e já foi
afastada em diversas câmaras do Conselho de Contribuintes, com variados
fundamentos.

Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:

Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.584 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724343/2011-38
4
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Como se extraí dos dispositivos acima, o prazo para interposição de recurso é de 30
(trinta) dias.
Contudo, consta que o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 04 de março
de 2016, conforme termo de “ciência eletrônica por decurso de prazo” (e-fl. 486).
Em seguida, foi emitido Termo de Perempção (e-fl. 491) e, por conseguinte, a carta
de cobrança n° 0072/2016, de e-fls. 492, com a ciência, por decurso de prazo, em 28 de abril de
2016.
Posteriormente, consta dos autos o “Termo de Abertura de Documento –
Comunicado”, informando que na data de 12 de maio de 2016, o Recorrente abriu os arquivos
digitais (e-fl. 509).
Entretanto, o Recorrente apresentou “Recurso Voluntário” apenas em 10 de junho
de 2016 (e-fl. 516). Observa-se que não há na peça defensiva qualquer argumento acerca da sua
tempestividade ou eventual equívoco no procedimento de intimação.
Neste contexto, uma vez que o Recorrente foi cientificado do Acórdão da DRJ em
04/03/2016 (sexta-feira), temos que a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou-se
no próximo dia útil, qual seja, a data de 07/03/2016 (segunda-feira), findando-se assim, em
05/04/2016 (terça-feira). Exatamente por isto, o Recurso Voluntário interposto apenas em
10/06/2016 foi intempestivo, o que justifica a “Informação Fiscal” da e-fl. 528, a qual atestou a
intempestividade ora ratificada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 533
DF CARF MF
Original